Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. CONDIÇÃO INDIVIDUAL DO DEVEDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO.

1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A sentença observou os comandos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Não há vício de fundamentação. Preliminar afastada.

2 – Repactuação de dívidas por superendividamento. Mínimo existencial. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A CDC, com a redação dada pela Lei n. 14.181/2021, tem por objetivo resguardar a capacidade econômico-financeira do consumidor superendividado, preservando o mínimo existencial de modo a assegurar condições adequadas de existência digna. Não é possível a repactuação quando o consumidor tem condições de ajustar a sua situação econômico-financeira mediante a eleição de prioridades de consumo, conforme apontado na sentença.

3 – Empréstimo. Limitação. A soma dos valores descontados no contracheque do autor equivale a 35% da sua remuneração bruta. Não há ilegalidade no desconto referente aos empréstimos consignados na folha de rendimentos procedido pelas instituições financeiras, eis que os percentuais estabelecidos pela legislação vigente foram observados.

4 – Apelação conhecida e desprovida.

m